Tribunal: TJMT
Processo: 1029038-65.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029038-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ANTONIO ROCKENBACH - CPF: 212.946.310-04 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR PERFIL ETÁRIO. CONDUTOR COM IDADE INFERIOR A 25 ANOS. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO
E DESTINAÇÃO DO SALVADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, diante da negativa de cobertura securitária baseada na exclusão contratual do perfil do condutor envolvido no sinistro. A sentença também deixou de acolher pedido subsidiário sobre a destinação do veículo sinistrado (salvado), além de fixar honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve comportamento contraditório da seguradora ao negar a cobertura com base em cláusula de perfil etário, mesmo tendo indenizado sinistros anteriores;

(
ii
) saber se a cláusula de exclusão de cobertura por idade é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) saber se, diante da improcedência da ação, subsiste o direito do segurado à destinação do salvado;

(
iv
) saber se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados em 15%.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que exclui cobertura para condutores entre 18 e 25 anos é válida, clara e expressa. A contratação com base em informações falsas ou incompletas acerca do perfil do condutor acarreta agravamento do risco e perda da cobertura, nos termos do art. 766 do CC.

4. Não houve comportamento contraditório da seguradora (
venire
contra
factum

proprium
),
pois as dinâmicas dos sinistros anteriores foram diferentes da do presente caso.

5. A sub-rogação da propriedade do salvado depende do pagamento da indenização securitária. Não reconhecido o dever de indenizar, mantém-se a titularidade do veículo com o segurado, a quem incumbe promover a retirada e destinação do bem.

6. A redução dos honorários sucumbenciais para 10% é medida que se impõe, diante da complexidade da causa, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual que exclui condutor habitual com idade inferior a 25 anos, quando o risco contratado é agravado.

2. A indenização securitária indevida afasta a sub-rogação da seguradora sobre o salvado, que permanece de propriedade do segurado.

3. É cabível a redução dos honorários advocatícios quando incompatíveis com a complexidade da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 765 e 766; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Ap.
Cív
. 1048014-15.2021.8.26.0114, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 23.10.2023; TJ-MS, Ap.
Cív
. 0836668-31.2017.8.12.0001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada
improcedente, com condenação do autor a
arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que o apelado agiu de forma contraditória e em violação ao boa-fé objetiva, pois tinha aprovado a cobertura para dois sinistros anteriores
envolvendo o mesmo veículo e o mesmo condutor (de 21 anos), criando a legítima expectativa de cobertura
.

Defende a
nulidade da cláusula de exclusão de perfil por falta de informação clara e adequada (violação ao CDC)
.

Pede que seja apreciado o pedido subsidiário sobre a
destinação do veículo sinistrado (salvado), que se encontra em páti
o da seguradora.

Pugna pela
minoração dos honorários sucumbenciais, alegando serem excessivos dada a baixa complexidade da causa.

Nas contrarrazões o apelado pede o não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da negativa de cobertura securitária baseada na divergência de perfil do condutor. O contrato firmado entre as partes previa expressamente a exclusão de cobertura para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos. O sinistro ocorreu quando o veículo era conduzido pelo Sr.
Deyvison
Braun Marçal, de 21 anos, funcionário do Apelante.

O contrato de seguro é baseado na estrita boa-fé (art. 765 do CC) e na mutualidade. O prêmio é calculado com base no risco declarado. Ao informar que não haveria condutores na faixa de 18 a 25 anos, o Apelante obteve um prêmio menor. A entrega do veículo para condução habitual de pessoa nessa faixa etária altera substancialmente o risco assumido pela seguradora.

A tese central do Apelante é a de que a seguradora agiu de forma contraditória (
venire
contra
factum

proprium
), pois teria indenizado sinistros anteriores com o mesmo condutor.

Contudo, a análise detida dos autos afasta tal alegação. Conforme narrado na própria inicial, o primeiro sinistro ocorreu quando o veículo estava
estacionado
(colisão traseira)
, e
o segundo se tratou de colisão em pequena velocidade quando o veículo segurado estava em rotatória.

Neste ponto, a distinção é crucial:
foram sinistros de pequeno impacto e com danos reduzidos,
em que o
"perfil do condutor" não foi a causa determinante ou agravante do dano. Já no sinistro objeto desta lide
, em que ocorreu
de uma colisão frontal durante uma ultrapassagem em rodovia (BR-163), a perícia, reflexo e maturidade do condutor (fatores avaliados na cláusula de idade) são determinantes para o risco.

Além disso, também
é possível
que tenha ocorrido uma falha no controle externo da seguradora ao permitir a cobertura dos dois primeiros eventos
, o que, diante da diferença das situações narradas, não gera legítima expectativa no consumidor.

A jurisprudência é no sentido de que a declaração inexata sobre o perfil do condutor principal, visando diminuir o valor do prêmio, acarreta a perda da garantia securitária
.

A propósito:

SEGURO. VEÍCULO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
Contratação de apólice de seguro de veículo, com exclusão de cobertura para condutor menor de 25 anos. Clareza da informação na apólice e questionário de avaliação de riscos. Sinistro envolvendo condutor menor de 24 anos. Exclusão de perfil que acarretou
na
contratação de prêmio com preço mais
baixo .
Hipótese de perda do direito à indenização. Inteligência do art. 766, do CC. Jurisprudência do TJ-
SP .
Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1048014-15.2021 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 23/10/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCAPACIDADE CONSTATADA APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA CONDUTORES COM IDADE IGUAL/INFERIOR A 25 ANOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO. Os
contratos de seguro são regidos pelas cláusulas constantes da apólice, que devem ser respeitadas, pelo princípio da livre manifestação de vontade. Existindo exclusão de cobertura securitária para o caso do condutor do veículo sinistrado que reside com o segurado e que seja menor de 25 anos de idade, não há se falar no pagamento de qualquer indenização.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08366683120178120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

O Apelante alega que a sentença foi omissa quanto ao destino do veículo (sucata).

O pedido de transferência da propriedade do salvado para a seguradora é consequência lógica (sub-rogação) do pagamento da indenização por perda total. Se a seguradora paga o valor do bem, ela fica com a sucata para minimizar seu prejuízo.

Se a indenização foi julgada
improcedente
, não há sub-rogação. O veículo continua sendo de propriedade do
a
utor/
a
pelante. Ao julgar improcedentes os pedidos da inicial, o magistrado rejeitou

a obrigação da seguradora de receber o salvado.

Não cabe ao Judiciário obrigar a seguradora a adquirir uma sucata de um sinistro sem cobertura. Cabe ao
a
pelante providenciar a retirada do veículo do pátio e dar-lhe a destinação que convier, arcando com eventuais despesas, visto que a negativa de cobertura foi legítima.

Por fim, o a
pelante pugna pela redução dos honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 59.591,81)
.

Esse percentual
realmente
está
elevado diante da complexidade da causa,
e portanto
deve ser reduzido, observando-se os critérios estabelecidos no §2º, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026